Tribunal: CARF
Processo: 10976.720064/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720064/2017-11
ACÓRDÃO
3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANGURU PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Tratando-se de suposto direito creditório do contribuinte, é dele o ônus de
comprovar suas alegações.
SELIC. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação à Constituição
Federal, nos termos da Súmula CARF no 2; em rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-87.073, proferido
pela 8a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado para cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no montante de
R$ 3.805.049,31.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/19) que o contribuinte teria
declarado/recolhido indevidamente o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no período de
janeiro/2013 a dezembro/2014.
Isso porque, a fiscalização teria constatado junto ao SPED a existência de diversos
períodos nos quais a fiscalizada apurou saldos devedores do IPI, não tendo sido, contudo,
identificados nos sistemas de controle da arrecadação da RFB os respectivos recolhimentos. Da
mesma forma, não teriam sido encontradas qualquer informação nas DCTFs que demonstrassem a
existência de tais saldos devedores do IPI.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 173/204)
(i)
a nulidade do Auto de Infração, por ausência da indicação dos dispositivos
legais que amparam o lançamento;
(ii)
a nulidade do Auto de Infração, por ausência de fundamentação;
(iii)
a necessidade de aplicação do julgamento do Recurso Extraordinário no
881.908/CE, em sede de repercussão geral do STF, que determinou a
inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, de valores em descompasso com o disposto
na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional;
(iv)
a possibilidade de compensação de crédito de pagamentos realizados
indevidamente, independentemente da existência de decisão judicial
favorável transitada em julgado;
(v)
violação ao art. 146, 153, II e IV, da Constituição Federal e ao princípio
constitucional da não-cumulatividade do IPI;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
3
(vi)
violação ao art. 121, parágrafo único, I, do CTN;
(vii)
exclusão da multa ou, subsidiariamente, a sua redução, em razão dos
princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva.
(viii)
impossibilidade de incidência de juros sobre multa de ofício.
A 8a Turma da DRJ/RPO, contudo, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a referida Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O referido Acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA.
É imprescindível que as alegações de fato tenham o devido acompanhamento
probatório. Aquele que não prova o que afirma na impugnação, não pode
pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento
de uma solução que atenda à matéria de fato. É dever da contribuinte fazer prova
do direito de crédito que alega possuir ou se apropriar.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
4
VOTO

Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão de invasão de competência por parte do legislador, violação ao princípio da
não-cumulatividade e do caráter confiscatório da multa aplicada, nos termos da Súmula 2 deste
CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Das preliminares
2.1.
Da nulidade do Auto de Infração por ausência da indicação dos dispositivos
legais que amparam o lançamento
Sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, por ausência de indicação
dos dispositivos legais que amparam o lançamento, o que acarretaria violação aos princípios da
legalidade, contraditório e ampla defesa.
No entanto, como bem abordado pela DRJ, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constante no Auto de Infração “[o] estabelecimento industrial deixou de
recolher e informar em DCTF os saldos devedores do Imposto sobre Produtos Industrializados
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do presente Auto de Infração”,
cometendo a infração disposta nos artigos 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); e 181,
183, 186, §§ 2o e 3o, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10). Ademais,
apesar da indicação da capitulação pelo RIPI/2010, cada artigo em específico indica o dispositivo
legal no qual se fundamenta.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
5
De todo modo, não há dúvida de que a capitulação legal deve ser avaliada em
conjunto com a descrição dos fatos e as circunstâncias constantes do Termo de Verificação Fiscal
que acompanha o Auto de Infração.
Dessa forma, analisando o referido Termo, resta claro que a infração imputada ao
contribuinte foi devidamente especificada – constatação de falta de pagamento e declaração de
saldos devedores constantes dos livros registro de apuração do IPI, referentes aos períodos de
apuração em comento, cujos valores foram escriturados pela própria contribuinte em seus livros
fiscais – não havendo, portanto, qualquer violação aos princípios da legalidade, contraditório e
ampla defesa.
Tanto é verdade que o contribuinte foi capaz de impugnar e refutar todos os
argumentos trazidos pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, rejeito tal preliminar.
2.2.
Da nulidade do Auto de Infração, por ausência de fundamentação
Defende a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, por ausência de
fundamentação, o que violaria o princípio da motivação dos atos administrativos.
No entanto, assiste razão a DRJ quando afirma que “ficou claro pelo Termo de
Verificação Fiscal que o Fisco considerou ter havido diversos equívocos no procedimento da
contribuinte (...)”. Destaco alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal, a seguir:
A ação fiscal foi motivada pela constatação junto ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) da existência de diversos períodos nos quais a
fiscalizada apurou saldos devedores do IPI quando da escrituração dos Livros de
Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e/ou Registros Fiscais de Apuração dos Valores
de IPI, cópias anexas.
Contudo, não foram identificados nos sistemas de controle da arrecadação (SINAL
06) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) valores de recolhimentos
referentes a tais saldos devedores.
De modo análogo não foram encontradas as competentes Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) nas quais tivessem sido informadas a
existência da maior parte dos saldos devedores do IPI escriturados nos períodos
de apuração sob exame, especificamente no que diz respeito ao estabelecimento
ora fiscalizado (CNPJ 82.916.172/0006-89), cópias anexas.
(...)
O IPI é, conforme sabido, um imposto não cumulativo, ou seja, o valor a recolher
decorre da diferença entre o IPI que o contribuinte pagou na aquisição de
insumos utilizados na fabricação dos seus produtos e o IPI cobrado na saída dos
mesmos.
Após o confronto entre os créditos (originados na entrada) e os débitos
(decorrentes da saída) deve o contribuinte recolher aos cofres públicos o saldo
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
6
devedor apurado(débitos maiores que os créditos), ou pode transferir para o
período de apuração seguinte o eventual saldo credor (créditos maiores que os
débitos), conforme legalmente previsto. Desse modo, na hipótese de que
eventualmente existissem créditos extemporâneos, deveriam ter sido os mesmos
escriturados para regular apuração dos saldos do período. Contudo tal fato não
ocorreu, não existem lançamentos dessa natureza na escrituração do
contribuinte.
O segundo equívoco diz respeito à não apresentação das DCTF sob a alegação de
suposta compensação. Se existissem tais créditos, e o contribuinte desejasse
utilizarse dos mesmos para compensar os saldos devedores do IPI, deveria
apresentar as respectivas DCTF e indicar em campo próprio nas referidas
declarações a compensação pretendida.
Observe-se, inclusive, que a fiscalizada sequer apresentou à auditoria uma
planilha de cálculo ou documento equivalente, com vistas a demonstrar a
exatidão dos valores por ela apurados ao levantar o montante dos pretensos
créditos a serem compensados.
Por fim entendeu o contribuinte que as mencionadas decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF) teriam o condão de alcançá-lo, embora não sendo o mesmo
parte na demanda.
Observe-se, inclusive, que a fiscalizada foi expressamente intimada a esclarecer se
havia ajuizado alguma ação relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados
conforme pode ser lido no item 04 do TIAF, nada tendo respondido acerca do
referido questionamento quando da apresentação da resposta já mencionada.
Para que fique claro o que foi até aqui exposto, apresentamos abaixo um quadro
resumo das diferenças encontradas pela auditoria, com a descrição dos valores
escriturados nos RAIPI, aqueles eventualmente declarados em DCTF, e finalmente
a demonstração de ausência de recolhimentos.
Uma leitura ainda que sucinta do referido demonstrativo deixa claro que nos
períodos de apuração de abril/2013 até outubro/2014 foram escriturados saldos
devedores do IPI nos RAIPI, os quais, contudo, não foram declarados em DCTF e
nem recolhidos.
Uma breve análise do referido documento já demonstra inexistir qualquer
deficiência na fundamentação que pudesse eventualmente gerar algum vício na sua motivação.
Pelo contrário, observa-se uma indicação pormenorizada das questões de fato e de direito e,
principalmente, o nexo entre elas.
Dessa forma, o entendimento do contribuinte de que o procedimento adotado para
a apuração, escrituração e compensação do crédito estaria correto não implica a falta de
fundamentação do auto de infração. Trata-se de mero inconformismo em relação ao mérito da
questão, o que será devidamente analisado em momento oportuno.
Pelo exposto, voto por rejeitar tal preliminar.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
7
3. Do mérito
3.1.
Da inclusão dos valores pagos a título de frete e de seguro na base de
cálculo do IPI
Como relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de IPI que não
teria sido recolhido e informado em DCTF pelo contribuinte no período compreendido entre
janeiro/2013 e dezembro/2014.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que tais débitos não foram declarados em DCTF
e nem foram pagos, por teriam sido compensados com créditos extemporâneos, levantados na
rubrica "IPI FRETE VENDA", em atenção ao posicionamento do STF, em sede de repercussão geral,
sobre o assunto. É ver:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES DE DESCONTOS
INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO – ARTIGO 15 DA LEI No
7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LEI COMPLEMENTAR –
EXIGIBILIDADE. Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma
ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos
incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos,
prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código
Tributário Nacional.
(RE 567935, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-216 DIVULG 03-11-
2014 PUBLIC 04-11-2014)
De fato, nos termos do art. 98, inciso II, alínea b, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é de observância
obrigatória e deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
deste conselho.
Posteriormente, tendo em vista a existência de diversos precedentes da Suprema
Corte que aplicavam o mesmo fundamento jurídico adotado naquele julgamento aos casos que
versam sobre a inclusão dos valores pagos a título de frete e de seguro na base de cálculo do IPI, a
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional,
por
meio
do
PARECER
SEI
No
17/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu o tema em sua “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, Da Portaria PGFN no 502/2016):
17. Examinando-se a hipótese vertente, desde logo, conclui-se que:
a) nas causas em que se discute a inclusão dos valores pagos a título de frete e de
seguro na base de cálculo do IPI, como na hipótese objeto deste Parecer, a
competência para representar a União é da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, já que se trata de matéria fiscal (art. 12 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993) e b) as decisões, citadas exemplificativamente ao longo
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
8
deste Parecer, manifestam a reiterada jurisprudência do STF no sentido de se
reconhecer a não inclusão do valor do frete e do seguro na base de cálculo do IPI.
Como mencionado, com base no referido entendimento, a Recorrente justifica o
fato de não ter declarado em DCTF e nem pago os débitos de IPI ora cobrados, justamente por ter
realizado a “compensação” com créditos extemporâneos relativos a este IPI frete venda, pago
indevidamente.
A DRJ, contudo, entendeu que apesar da alegação da contribuinte de existência do
seu direito, não existiria nos autos nenhum documento ou informação que ao menos justificassem
sua apuração e valor (notas fiscais, planilhas, livros de registro/escrituração, controle de
compensação, etc.).
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal tais “créditos extemporâneos” não
foram sequer escriturados nos Livros de Registro de Apuração do IPI encaminhados ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED).
De fato, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, em momento algum,
apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva existência de tais créditos. E não
só, analisando o Recurso Voluntário apresentado observa-se que tampouco contesta tal fato, mas
apenas repisa os argumentos trazidos em sua Impugnação.
Como se sabe, tratando-se de suposto direito creditório do contribuinte, é dele o
ônus de comprovar suas alegações.
Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório de
demonstrar a efetiva existência dos valores por ela “compensados”, não há que se falar em direito
a ser reconhecido.
Para além disso, é importante destacar que a apuração do IPI, por se tratar de
imposto não cumulativo, decorre do confronto entre os créditos (decorrentes das entradas) e os
débitos (resultantes das saídas). Ao final do mês, no caso de existência de saldo devedor, o
contribuinte deverá proceder com o recolhimento do valor apurado. No caso de saldo credor, o
contribuinte pode transferi-lo para utilização no próximo período de apuração.
Assim, como bem destaca o colegiado a quo, “na hipótese de que eventualmente
existissem créditos extemporâneos, deveriam ter sido os mesmos escriturados para regular
apuração dos saldos do período. Contudo tal fato não ocorreu, não existem lançamentos dessa
natureza na escrituração do contribuinte.”
Tanto é verdade, que o contribuinte fundamenta o seu direito à compensação de
tais débitos no art. 74 da Lei no 9.430/1996, que, como é sabe, estabelece que o sujeito passivo
que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720064/2017-11
9
O referido direito deve ser, contudo, exercido mediante procedimento específico,
isto é, mediante a utilização do programa “Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP”, o que, novamente, não ocorreu.
Dessa forma, entendo que não assiste razão a Recorrente, devendo ser mantido o
entendimento adotado pela DRJ, quanto a este ponto.
3.2.
Da incidência de juros sobre a multa de ofício lançada
Por fim, sustenta a Recorrente a impossibilidade de incidência de juros sobre a
multa de ofício lançada.
Sem razão a Recorrente.
Sobre o tema, aplica-se a Súmula CARF no 108, segundo a qual “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Pelo exposto, voto por rejeitar tal pedido.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação à Constituição Federal, nos termos da Súmula CARF no 2.
Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito,
negar provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 313
DF CARF MF
Original